Tribunal: TJDFT
Processo: 0005203-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. DA CONDUTA PARA USO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRANSPORTE ILÍCITO EVIDENCIADO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. "QUANTUM" DE AUMENTO. UM SEXTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de afastamento da valoração negativa dos antecedentes, quando esta circunstância judicial não foi considerada maculada pela eminente autoridade sentenciante, carece de interesse recursal, razão pela qual se conhece parcialmente do recurso.
2. Não há falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para a posse de entorpecentes para uso próprio, pois os policiais flagraram o réu, no desembarque da estação do metrô, transportando quase cinco quilos de maconha em uma mochila, e o acusado confessou que realizava o transporte da droga, a pedido de terceiro, e que receberia em pagamento uma certa quantidade do mesmo entorpecente.
3. Transporta droga é conduta nuclear do tipo do artigo 33 da Lei 11.343/2006, e a quantidade apreendida não evidencia porte para consumo pessoal, conforme critério do artigo 28, §2o, da mesma Lei.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não sendo suficiente afirmar que o odor exalado da substância (maconha) transportada dentro da mochila do réu poderia, eventualmente, causar algum mal aos passageiros do metrô.
6. Justificado o incremento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, uma vez que foram apreendidos quase 5kg (cinco quilogramas) de maconha, o que representa quantidade suficiente ao consumo de uma enormidade de usuários.
7. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
8. Com o fito de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos moldes do artigo 926 do Código de Processo Civil, ressalva-se entendimento em outro sentido, para aderir ao posicionamento consolidado no âmbito da Suprema Corte (ARE 1231853 HC 170392 AgRHC 173806) e já refletivo no Superior Tribunal de Justiça (HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020; e AgRg no AREsp 1834919/SE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe de 25/06/2021), no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não são suficientes para afastar o redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
9. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da primariedade do acusado e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos.
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.